Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS ORIGINÁRIOS DE IMÓVEL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO CESSIONÁRIO. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. BEM PÚBLICO. INTEGRAÇÃO DA TERRACAP À LIDE. ARGUMENTAÇÃO SERÔDIA. DISCUSSÃO INOVADORA. DOMÍNIO. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. DETERMINAÇÃO DE VIABILIZAÇÃO DE ACESSO AO IMÓVEL PARA EFETIVAÇÃO DE PERÍCIA, SOB PENA DE AVALIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cuidando-se de liquidação volvida à delimitação da obrigação de natureza pessoal decorrente de contrato de cessão de direitos, ambiente no qual a única alegação passível de ser alinhada como matéria de defesa está adstrita aos contornos da condenação, ressoa descabida discussão acerca da propriedade do imóvel objeto do concerto que enlaçara os litigantes e restara desfeito por sentença transitada em julgado, notadamente se jamais fora controvertida ou debatida, descerrando que o argumento de necessidade de inclusão de empresa pública no processo já na fase executiva, à guisa de eventual interesse decorrente da condição de proprietária do bem alegadamente público, quando a discussão travada cingira-se ao concerto efetuado entre particulares e, conseguintemente, à posse exercida sobre o bem, a par de configurar inovação do objeto do executivo, não comporta acolhimento.
2. Desponta inexorável a existência dos pressupostos processuais de existência e validade da liquidação de sentença manejada pelo credor que, visando aferir os lucros cessantes que lhe foram assegurados, equivalentes ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel objeto de concerto entre as partes, maneja a pretensão com base no que lhe fora assegurado pelo título executivo, inexistindo, pois, óbice para que a liquidação tenha prosseguimento mediante realização da perícia volvida a essa finalidade, legitimando os princípios da efetividade e da cooperação, inclusive, que, aferida resistência proveniente dos devedores em cooperar com o ato, seja consumada avaliação indireta defronte impossibilidade de avaliação por impossibilidade de acesso ao imóvel a ser vistoriado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.